Tribunal: STF
Processo: ARE 1353192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JORNADA DE TRABALHO ACIMA DA NORMAL – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DEVIDO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TERESINA – RECURSO PROVIDO. 1. Ocorrendo a devida instrução processual na qual poderia haver o pedido pela produção de provas que lhe conviesse. Contudo, restou-se silente, tanto é que foi intimado pessoalmente para realizar o preparo da sentença e nada falou sobre uma possível produção de provas, não tendo, ao contrário do que diz, apontado qualquer testemunha que gostaria que fosse ouvida pelo juiz a quo, acervo probatório cabal para fazer o juízo de convicção do julgador. 2. Demonstrado pelo acervo probatório que o empregador está praticando uma jornada excessiva ferindo o princípio da legalidade, esculpido no mencionado estatuto, bem como no art. 7º, XIV, da Carta Magna, fazendo jus ao recebimento das horas extras e do trabalho noturno previstos nos incisos IX e XVI do mencionado artigo constitucional, bem como no Estatuto dos Servidores do Município, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente